Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714561-89.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDO: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIDAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DECISÃO AGRAVADA NA ORIGEM REMETE APENAS PARA A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL E DE EVENTUAL PENALIDADE CONTRATUAL DEMANDARÁ DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO SENDO PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE É RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento, este interposto contra decisão, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais em decisão de reconsideração, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender todos os efeitos do contrato de locação firmado entre os ora litigantes, inclusive obstando a retirada de benfeitorias do imóvel locado. 2. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processuais, porquanto não há qualquer empecilho a que se assim proceda, a análise do agravo interno e do agravo de instrumento podem ser feitas simultaneamente. 3. A decisão não é ultra petita porque, muito embora o que a autora pleiteie ao final seja a rescisão do contrato, esta requereu em sede de antecipação de tutela a suspensão da cobrança de qualquer valor decorrente do contrato de locação até julgamento final da ação e assim, a suspensão do contrato de locação deferida pelo juiz a quo é inerente ao pedido de tutela de urgência, ainda que não escrito de forma expressa. Preliminar rejeitada. 4. O decisum da mesma forma não é extra petita porque o fato de impedir a retirada das benfeitorias, por óbvio, é também decorrência lógica da suspensão do contrato de locação, considerando ainda que, tal medida é necessária até para eventual perícia no imóvel locado, a fim de averiguar eventual responsabilidade e quantificar a indenização por eventuais danos materiais. Preliminar rejeitada. 5. As pretensões recursais se referem ao mesmo tema, qual seja, se devem ou não se manter suspensos os efeitos do contrato de locação objeto da presente demanda, nos moldes estabelecidos inicialmente pelo juízo de origem. 6. Aqui a discussão que envolve o risco para ambas as partes seria a questão referente aos efeitos financeiros referentes à rescisão contratual. Esta é fato incontroverso nos autos, no entanto, há divergência quanto a quem seria o agente causador e responsável por eventual reparação, sendo que no caso de eventual culpa da rescisão pelos agravantes, restaria apenas a discussão de eventuais perdas e danos. 7. Diferente do alegado pelas agravantes no agravo de instrumento, estas não estão impedidas de se imitirem na posse do imóvel e nem de firmarem novo contrato de locação, eis que a decisão do juízo a quo suspendendo o contrato, remete apenas para a resolução de pendências financeiras, pois, repise-se, não é mais de interesse da parte agravada a permanência no referido imóvel, estando inclusive ocupando outro imóvel para o exercício de suas atividades empresariais. Assim, deve ser reconsiderada a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. 8. As questões referentes a quem deu causa à rescisão e quem deverá porventura arcar com penalidades contratuais são questões que estão além da cognição sumária inerente ao recurso do agravo de instrumento e que certamente, demandarão dilação probatória. 9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 569, inciso IV, do Código Civil, sustentando que não possuem mais interesse na locação do imóvel, bem como que a devolução do bem ao locatário nas condições em que recebeu implica situação insustentável do ponto de vista financeiro e processual, pois a conservação das benfeitorias inviabiliza a celebração de novo contrato de aluguel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Violação aos artigos 11, 489, II, § 1o, IV, e 1022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1546129/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020). O apelo especial tampuco merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 569 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e cláusulas do contrato de locação. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009